Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-97.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003643-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLAUDIO RAMOS - CPF: 019.638.081-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Claudio Ramos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT,
que nos autos do processo executivo de pena n. 0001366-15.2010.8.11.001, indeferiu o pedido defensivo para afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas e reduzir a fração aplicada para a progressão de regime.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, haja vista a revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), razão pela qual deve incidir em benefício do agravante o percentual de 20% para fins de progressão regimental (Id. 119960951, pp. 29-35).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo desprovimento do agravo interposto (Id. 119960951, pp. 75-79).

Não houve retratação (Id. 119960951, pp. 48-50).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 125521673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022